Tribunal: TJDFT
Processo: 0009229-06.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009229-06.2014.8.07.0007 RECORRENTE: IEDA CANUTO DE MELO RECORRIDO: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. CEDENTE DESTITUÍDA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL CEDIDO POR OCASIÃO DO SEGUNDO NEGÓCIO. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA FAVORÁVEL A TERCEIRO. EVICÇÃO. REALIZAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITO DA EVICÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DA CEDENTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM RAZÃO DA AVENÇA E RESTITUIÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL OFERTADO EM PAGAMENTO PELO CESSIONÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO (CC, ART. 186 E 927). OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO LESADO. EFEITOS NÃO COMPREENDIDOS COMO INERENTES AO NEGÓCIO. QUALIFICAÇÃO DA OFENSA MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSPEÇÃO IN LOCO DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA E PROVA ORAL PLEITEADAS. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. RÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMÉRÁRIA. MULTA APLICADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento de provas desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia ou nortearem sua elucidação, ainda que postuladas tempestivamente, com o julgamento antecipado da lide, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 3.Evidenciado pelas provas produzidas, inclusive o reconhecimento manifestado pela própria cedente, que dispusera do mesmo imóvel em duplicidade, inserindo-o em negócios de cessão de direitos celebrados com pessoas diversas e em datas distintas, o derradeiro negócio resta acoimado por vício que macula sua higidez, porquanto qualificada situação de venda a non domino e de objeto ilícito no pertinente à derradeira negociação por envolver disposição de bem sobre o qual a alienante/cedente já não detinha nenhum direito, apreensão que é corroborada pelo fato de o derradeiro cessionário, visando materializar os direitos que lhe haviam sido cedidos, ter restado vencido na ação possessória que manejara em face do primeiro cessionário, ficando desguarnecido da posse do bem, operando-se a caracterização de situação de evicção, a par dos vícios que macularam o negócio. 4. A evicção (CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, configurando-se quando terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa, subtraindo do adquirente o exercício da posse da coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, art. 450). 5. Operada a evicção, porquanto o titular dos direitos inerentes ao imóvel negociado anteriormente obtivera sua posse, nele sendo reintegrado por força de decisão judicial imutável, a cedente responde perante o derradeiro cessionário pelo havido ante o aperfeiçoamento da evicção, irradiando o fenômeno o desfazimento do negócio que haviam entabulado com os efeitos inerentes a essa resolução, que compreendem a reposição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à formalização do negócio que restara inviabilizado. 6. A ineficácia do negócio jurídico que culminara no aperfeiçoamento de situação de evicção resulta na necessidade de restituição das partes contratantes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do negócio, compreendendo os efeitos que irradia o reembolso do vertido pelo evicto, que alcança o valor que vertera como satisfação do preço ajustado e a restituição do imóvel ofertado como parte do pagamento, ressalvada a eventual conversão dessa última cominação em perdas e danos acaso inviabilizada sua ultimação. 7. Atestando os elementos de cognição que a cedente, conquanto ciente de que dispusera em duplicidade do mesmo imóvel, persistira no alinhamento de tese defensiva que compreendia a negação do fato, persuadindo o derradeiro cessionário, inclusive, a ajuizar possessória visando permanecer no imóvel, pretensão que restara refutada, otimizando os efeitos lesivos que sua ilícita conduta irradiara, os fatos que patronizara adquirem relevância suficiente a macularem os direitos da personalidade do lesado, pois restara desprovido do imóvel cujos direitos lhe haviam sido cedidos e daquele que repassara à cedente como parte do pagamento do preço convencionado, extrapolando os efeitos lesivos que sofrera os decorrentes do simples inadimplemento contratual, devendo lhe ser assegurada compensação pecuniária compatível com o havido (CC, arts. 186, 187 e 927). 8. Aferido que os atos protagonizados em ambiente de negócio jurídico rescindido foram aptos a violarem os direitos da personalidade do adimplente, sujeitando-o a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apurado que o quantum compensatório arbitrado fora mensurado de forma parcimoniosa, atentando-se para a gravidade do comportamento da ofensora, deve ser preservado o importe fixado. 9. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 10. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para alcançar objetivo legalmente inviável, alinhavando argumentação sabidamente desconforme com os fatos, porquanto sua postura extrapolara, sob essas balizas, o assimilável como inerente ao exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório, pois não compactuam com a criação de teses à margem da realidade dos fatos, devendo, pois, sujeitar-se à sanção legalmente preceituada para a conduta em que incidira (CPC, arts. 80, II, e 81). 11. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o estatuto processual civil contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 9o, 10, 489, §1o, inciso IV, §§ 2° e 3o, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, buscando seja decretada a nulidade do processo ante o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das provas tempestivamente apresentas e a modificação da situação fática pelo recorrido no curso do processo. Afirma, ainda, que o “Tribunal a quo deixou de enfrentar ponto nodal para solução da controvérsia, preferindo manter a Sentença ID- 54969294 - Sentença - ID de origem 178047346 e ainda acolher pedido de condenação por litigância de má fé, formulado em sede de contrarrazões ID-54969299 - Contrarrazões - ID de origem 1837150”. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 54969294), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigo 489, §1o, inciso IV, §§ 2° e 3o, do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 1.013, §1o, todos do CPC, porquanto a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Ademais, considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido” (AREsp n. 1.903.272, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 06/02/2024). A corroborar: (AgInt no REsp n. 2.111.434/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Mesmo que fosse admissível transcender essa questão, o apelo não deveria subir. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028